Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM ASSUNÇÃO PELA ADQUIRENTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ: INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. O requerente ajuizou a presente demanda a postular a reparação por danos materiais e morais. Sustenta, em síntese, que: (a) em abril de 2019, teria vendido estabelecimento comercial à requerida, que teria se comprometido ao pagamento: das dívidas de água e luz pretéritas, e dos débitos vincendos; (b) a ausência de pagamento dessas contas deu azo à negativação do nome do requerente pela dívida de R$ 1.208,08, além da cobrança de débitos cartorários de R$ 1.784,35.
II. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$ 2.992,43 a título de danos materiais, e à compensação de danos morais arbitrados em R$ 1.000,00).
II. Recurso da parte requerida.
A. As alegações recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) inexistência de prova documental da compra e venda de ponto comercial, ou de sua existência; (ii) invalidade das capturas de telas de aplicativo de troca de mensagens, porquanto o “WhatsApp” permitiria o envio de novas mensagens e a exclusão das antigas; (iii) a prova subjetiva não teria comprovado que a requerida era a proprietária do estabelecimento; (iv) inexistência de danos morais, porque a relação contratual não teria sido comprovada.
B. Pois bem. Essas isoladas alegações da parte requerida/recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação (CPC, art. 373, II), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (venda de estabelecimento comercial, com assunção pela requerida da responsabilidade ao pagamento das dívidas de água e luz), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (conversas via “WhatsApp” – IDs 27349014 a 27349045, e ID 27348999; prova subjetiva firmada por testemunha compromissada, ex-funcionário do estabelecimento, e ratificada por informante, ex-sócio do bar – IDs 27349066 a 27349071; dívidas de água e luz – ID 27348970; protesto e “negativação” do nome do requerente por débitos de água e luz, e despesas cartorárias – IDs 27348971, e 27348972 a 27348975 – CPC, artigo 373, inciso I).
C. Entrementes, não merece prosperidade o argumento de invalidade das conversas de aplicativo de celular, porquanto a recorrente, destinatária das mensagens enviadas pelo requerente, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar indícios de exclusão dolosa de mensagens com vistas à descontextualização de seus termos.
D. Ademais, não se mostra razoável que a requerida tenha empreendido esforços ao adimplemento dos débitos do estabelecimento comercial, sem que tivesse a mínima ciência dos termos (verbais) da relação jurídica firmada com o requerente. Configurada, pois, a alegação de que não teria adquirido o bar (ou de que não seria por ele responsável) como comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium) e violador da boa-fé objetiva.
E. Assim, não comprovado o cumprimento das obrigações contratuais firmadas (CC, artigos 421 e 421-A), é devido o ressarcimento do valor despendido pelo requerente ao pagamento das taxas de água e de luz e das despesas cartorárias (total R$ 2.992,43). Irretocável, pois, nesse ponto, a sentença ora revista.
III. Recurso da parte requerente.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte requerente versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos morais.
B. No caso concreto, resultou comprovado que o nome do requerente foi “negativado” e protestado por dívidas que teriam sido assumidas contratualmente pela parte requerida (IDs 27348971 e 27348972 a 27348975).
C. E a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22/05/2013).
D. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
E. Não se adota a estimativa inicial (R$ 38.624,09), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao recorrente, além de que, conforme bem pontuado pela sentença (ora revista), “o autor deveria ter se cercado de cuidados e solicitado a transferência das referidas contas para o nome da responsável pelo estabelecimento comercial, podendo, assim, minimizar os seus próprios danos”. Desse modo, por não ter se revestido da necessária cautela, contribuiu para que os fatos ocorressem da forma narrada.
IV. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55).